Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005147-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIO HORACIO DA SILVA FILHO - CPF: 056.148.731-63 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PÚBLICO QUE CONTRIBUIU PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e lucros cessantes.

2.

O autor sofreu acidente de trânsito em 22.01.2016, com fratura exposta em membro inferior direito, sendo transferido com urgência para avaliação vascular no Pronto Socorro de Cuiabá. A realização de exame de arteriografia foi retardada, resultando na amputação parcial da perna em 29.01.2016.

3.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, com base no laudo pericial, e indeferiu pedido de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) saber se a demora na prestação do serviço médico-hospitalar público enseja responsabilidade civil do Estado e direito à indenização por danos morais, estéticos e à pensão mensal vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa, pois os elementos documentais e o laudo pericial são suficientes ao deslinde da causa.
6. A responsabilidade civil do Estado por omissão em serviço médico-hospitalar decorre da “falta de serviço”, caracterizada por funcionamento defeituoso ou atraso no atendimento.
7. O laudo pericial comprova que a demora na realização do exame de arteriografia contribuiu para a necessidade de amputação parcial do membro inferior direito, configurando o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.
8. A indenização por danos materiais não é devida por ausência de prova do efetivo desembolso com prótese.
9. O autor faz jus à pensão mensal vitalícia correspondente a 50% do salário à época do evento, considerando a redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
10. O dano moral e o dano estético são evidentes diante da amputação parcial de membro e da alteração permanente da aparência física, sendo razoável fixar ambos em R$ 20.000,00 cada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de: (a) pensão mensal vitalícia de R$ 527,50, até o autor completar 65 anos ou até o óbito, com pagamento em parcela única dos valores vencidos; (b) R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ, observada a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021; e (c) custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A demora na prestação do serviço médico-hospitalar público que contribui para agravamento do quadro clínico e amputação parcial de membro gera responsabilidade civil do Estado, nos termos da teoria da falta do serviço. 2. A redução permanente da capacidade laborativa autoriza a concessão de pensão mensal vitalícia, ainda que parcial. 3. A amputação parcial de membro gera, cumulativamente, danos morais e estéticos indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 950; CPC, arts. 373, I, e 443, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 882.924/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 21.09.2017; STJ, REsp 2.171.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.03.2025; STJ, REsp 1.282.069/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.05.2016; Súmulas 54 e 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por HÉLIO HORÁCIO DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante aduz que houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal, essencial para esclarecer os fatos relativos ao atendimento médico.

Argumenta que a responsabilidade do Estado é
objetiva
(art. 37, § 6o, CF) e que os danos decorrem da
demora na prestação do serviço público de saúde
.

Destaca
que o laudo pericial, isoladamente, não é suficiente para afastar a ocorrência de falha no serviço, pois não considerou possíveis
falhas sistêmicas
.

Ao fim,
requer o provimento do recurso
e a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a responsabilidade dos réus pela falha na prestação do serviço médico, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alternativamente, pleiteia a anulação da sentença para que seja produzida prova testemunhal e/ou nova perícia, caso se verifique a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre os fatos.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE CUIABÁ pelo desprovimento do recurso (Id. 287519488).

O ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 300831377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HÉLIO HORÁCIO DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO.

Em breve síntese, na inicial, o apelante alegou que em
22/1/2016
sofreu acidente automobilístico em Sorriso/MT, resultando em
fratura exposta grau III de tíbia diafisária no membro inferior direito
. Após ter recebido o devido tratamento em Sorriso, foi solicitada, no dia
23/1/2016
, transferência com urgência para Cuiabá, haja vista a necessidade de avaliação por equipe de cirurgia vascular, pois não havia profissionais com esta especialidade em Sorriso.

Aduz que foi transferido no mesmo dia para o Pronto Socorro de Cuiabá, onde foi avaliado pela médica cirurgiã vascular, Dra. Mariana Atílio Fagundes Côrrea, a qual disse que o autor teria que se submeter a uma cirurgia, mas que, para tanto, seria necessário um exame de arteriografia do membro inferior direito.

Alega que ficou esperando por vários dias a autorização para a realização do exame pretendido, sendo que o seu quadro clínico foi piorando, de forma que, diante da notícia de que seu quadro estava evoluindo para uma possível amputação, seu pai efetuou o pagamento, via particular, do exame no dia
27/1/2016
.

Todavia, analisando o exame no dia
28/1/2016
, a médica responsável constatou que não havia mais o que ser feito, tendo encaminhado o autor para a amputação parcial de sua perna até próximo ao joelho, o que ocorreu em
29/1/2016
. Argumenta que se não fosse a demora no atendimento, a sua perna não teria sido amputada.

Pleiteou, assim, a
condenação dos réus
ao pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de dano estético, R$ 100.000,00 (cem mil reais) de danos morais, R$ 32.500,00 (trinta e dois mil reais) de danos materiais e, ainda, ao pagamento de pensão vitalícia diante da perda definitiva da capacidade laboral, a ser definida em juízo mediante perícia.

Os réus apresentaram
contestação
, arguindo, preliminarmente,
ilegitimidade passiva
, e, no mérito, defenderam a improcedência da ação. Após réplica, o autor
requereu a produção de prova pericial e testemunhal
, tendo o laudo pericial sido produzido e juntado aos autos.

Na sentença, o juízo
a quo

indeferiu a prova testemunhal
, com fundamento no artigo 443, II, do CPC, por entender que os fatos poderiam ser provados apenas por documentos ou perícia. Na análise de mérito, concluiu que
“a perícia produzida (...), revelou que a conduta adotada no âmbito do nosocômio está em conformidade com os protocolos clínicos aplicáveis ao caso, de modo que não foi constatada qualquer negligência, imprudência ou imperícia”
, motivo pelo qual
julgou improcedentes
os pedidos formulados pelo autor.

Nas razões recursais, o apelante aduz, em suma:

- que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; e

- que a responsabilidade do Estado é
objetiva
(art. 37, § 6o, CF) e que os danos decorrem da
demora na prestação do serviço público de saúde.

O recurso deve ser provido em parte
.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, conquanto o autor defenda que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, verifica-se que os elementos juntados nos atos, notadamente a prova pericial produzida, são suficientes para o deslinde da causa.

Com efeito, extrai-se do laudo pericial (ID 287519463) a seguinte conclusão da perita do Juízo:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado apresentou oclusão aguda das artérias da perna direita por grave lesão local sofrida em acidente de trânsito no dia 22 de janeiro de 2016
e que devido ao tempo prolongado para a confirmação da lesão, evoluiu para a necessidade de amputação parcial da perna direita
. Encontra-se adaptado a prótese, apresenta dano estético de 6/7 e aptidão para o labor.”
(Destaquei)

Ainda no laudo pericial, ao responder aos quesitos, a
expert
esclareceu:

“i) o nexo de causalidade entre eventual demora na realização do exame de arteriografia do membro inferior direito e a extensão dos danos causados ao autor; Resposta:
O periciado sofreu grave lesão na perna direita com consequente obstrução da vascularização distal do membro que resultou na amputação parcial do mesmo, apesar da condição inicial ser considerada de risco para a amputação, houve o agravamento do mesmo ao demorar na efetivação do diagnóstico através do exame solicitado (arteriografia)
.

[...]

iii) e a ocorrência dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor. Resposta: Quanto aos danos materiais não foi possível afirmar. Quanto ao dano estético: utilizando a tabela THIERRY e NICOURT, a classificação é 6 de 7 (importante).

[...]

2 - Sabendo que os trabalhos médicos são meios e não fim, o autor, com baixa perfusão de sangue na sua perna, diligentemente e prontamente fosse atendido e realizada a cirurgia vascular reparatória, sem contar os riscos cirúrgicos, poderia ter seu membro salvo? Resposta: No momento da primeira avaliação médica especializada (cirurgia vascular), não havia a indicação da cirurgia reparadora de emergência ou urgência, conforme as informações descritas nos documentos médicos.

3 - Em uma escala de 0 a 10, valendo-se da questão acima, qual a chance de o autor ter salvo o seu membro se fosse prontamente atendido? Resposta:
O autor foi prontamente atendido e indicada a realização do exame (arteriografia), entretanto, não utilizou outros meios diagnósticos, como o uso do ultrassom com doppler, e houve a demora na realização da arteriografia, tempo necessário para a piora clínica e a necessidade de amputação
.

[...]

5 - A demora no atendimento médico foi fator determinante para a perca do membro do autor? Resposta:
A demora na confirmação do diagnóstico foi agravante para a amputação
.

6 - Para que serve o exame de arteriografia? Resposta: Para a confirmação da obstrução do vaso analisado.”

(Destaquei)

Vê-se, pois, que ao contrário do quanto afirmado na fundamentação da sentença recorrida, o laudo pericial comprova que a demora na efetivação do diagnóstico através do exame solicitado pela médica vascular (arteriografia) contribuiu para a piora no quadro clínico, e para a necessidade da amputação parcial da perna direita do autor (coto de 11 cm abaixo do joelho).

Logo, o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, consistente na responsabilidade civil dos requeridos, eis que presentes o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso.

Do dano material

O autor/apelante não comprovou ter desembolsado qualquer valor com a aquisição de uma prótese, tendo se limitado a juntar um orçamento. A ausência de comprovação do efetivo dispêndio de quantia impede a caracterização do dano material.

Da redução da capacidade laborativa

O autor pleiteia o pagamento de indenização, em parcela única, correspondente à diminuição de sua capacidade laborativa.

Razão lhe assiste em parte.

De acordo com o artigo 950 do Código Civil:

“
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
”

Em relação à incapacidade do autor, a perita do Juízo pontuou:

“
10 - Qual o grau de incapacidade do autor? Resposta: O periciado apresenta amputação parcial do membro inferior direito adaptado com prótese.

11 - A incapacidade é permanente? Resposta: Sim.”

Extrai-se dos holerites juntados com a petição inicial que, à época dos fatos, o autor exercia a função de Assistente de Publicidade, não tendo informações no laudo pericial acerca da perda da capacidade para o exercício específico dessa função.

Todavia, ainda que adaptado ao uso da prótese é evidente a
redução parcial, incompleta e permanente
da capacidade laborativa do autor, decorrente da amputação parcial da perna direita.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é devida pensão mensal vitalícia em razão da diminuição da capacidade laborativa decorrente de sequelas irreversíveis, ainda que a vítima permaneça, em tese, apta para o exercício de alguma atividade profissional. Tal posicionamento decorre do reconhecimento de que o portador de limitações físicas enfrenta maiores dificuldades para inserção no mercado de trabalho, além de suportar esforço adicional no desempenho de suas funções.

A redução da capacidade laborativa acarreta não apenas limitações evidentes, mas também restringe as oportunidades de busca por melhores condições no mercado de trabalho, razão pela qual se justifica a concessão da pensão mensal vitalícia.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço.’ [...]”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 882924 RJ 2016/0088000-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017)

“[...] É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido. [...].”
(STJ - REsp: 2171033 SP 2024/0012526-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

Quanto ao valor da pensão, esta deve corresponder ao percentual de perda funcional ou da depreciação que o autor sofreu, calculado sobre o salário percebido pelo autor à época dos fatos, qual seja R$1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais), conforme holerites juntados no Id. 287519372.

No caso, houve amputação de parte do membro inferior direito, sendo 11 centímetros abaixo do joelho. Utilizando-se, por analogia a Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente da SUSEP, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), considerando que houve
“perda total do uso de um dos pés”
.

Por conseguinte, os requeridos devem ser condenados ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no valor de R$527,50 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou a sua morte, o que ocorrer primeiro.

Quanto à forma de pagamento da pensão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o autor não tem o direito absoluto de que a pensão seja arbitrada e paga de uma vez só, ficando a cargo de o Magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência da regra. E no caso, o pagamento em parcela única deve ser feito somente em relação aos valores vencidos e quanto aos vincendos mês a mês, diante da possibilidade de a vítima do acidente ficar desemparada em determinado momento de sua vida, ou de ocorrer enriquecimento ilícito, caso o beneficiário faleça antes de completar 65 anos de idade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002 . MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia . 3.
O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art . 475-Q do Código de Processo Civil de 1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. 5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00 . 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1282069 RJ 2011/0224428-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2016)

Do dano moral e estético

O dano moral se mostra evidente, na medida em que o autor/apelante foi submetido à amputação parcial de sua perna direita, ocasionada pela demora na realização do exame indicado pela médica cirurgiã vascular, situação que é apta a atingir a sua honra e imagem, de modo a ofender a sua dignidade.

Os danos estéticos estão comprovados pelas imagens fotográficas trazidas com a petição inicial, e são incontestes, visto que houve
redução
parcial e permanente de membro, o que implicou alteração na aparência externa do autor/apelante (coto de 11 cm abaixo do joelho).

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, sem perder de vista a extensão dos danos infligidos ao autor/apelante, afigura-se razoável fixar o valor da indenização em R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, e R$20.000,00 (vinte mil reais) referentes aos danos estéticos.

O valor desses débitos deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO,
reformando em parte a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, a fim de
CONDENAR
os requeridos/apelados ao pagamento de:

a)
pensão mensal, no valor de
R$527,50 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
,
até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou a sua morte, o que ocorrer primeiro
, devendo os valores vencidos ser pagos em parcela única, desde a data da amputação (
29/1/2016)
até a publicação deste acórdão;

b) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e por danos estéticos no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ). Ademais, os índices dos juros e da correção monetária deverão ser fixados de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora;

c) custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025